Tribunal: STF
Processo: RE 107122
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-01
Data de publicação: 1985-10-01

Ementa:
ICM. ISENÇÃO. DIREITO AO CREDITAMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
          A INTERPRETAÇÃO DADA PELO STF AO PRECEITO DO ART. 23, II
DA CF, ANTERIOR A EMENDA Nº 23, TEM COMO INSITO AO PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE DO ICM O DIREITO AO CREDITAMENTO, NA OPERAÇÃO
SUBSEQUENTE, DA PARCELA ISENTA.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.